Tribunal: TJSP
Processo: 1024682-06.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cabimento da exceção, porque, na hipótese dos autos, não há necessidade de qualquer produção de provas, o que tampouco foi fundamentado pelo Exequente. Prescrição de parte da pretensão do Exequente. Ocorrência. Prazo trienal que incide a partir de cada vencimento mensal dos valores devidos em razão de contrato de locação.

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cabimento da exceção, porque, na hipótese dos autos, não há necessidade de qualquer produção de provas, o que tampouco foi fundamentado pelo Exequente. Prescrição de parte da pretensão do Exequente. Ocorrência. Prazo trienal que incide a partir de cada vencimento mensal dos valores devidos em razão de contrato de locação. Legitimidade passiva "ad causam" do Executado. Inexistência. O Executado não figurou como Fiador no contrato de locação, mas o assinou apenas para conferir outorga marital. Honorários advocatícios de sucumbência devidos em razão da extinção da ação de execução. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.